Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51 DA LEI 9.099/95. AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. EQUÍVOCO DA REQUERENTE. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. AUTORA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência da autora à audiência de conciliação.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que ficou ciente da intimação para a audiência de conciliação que seria realizada no dia 25/11/2019. Argumenta que tomou conhecimento no dia 22 de novembro de 2019 que a ré não havia sido citada/intimada para compor a lide em razão de endereço não encontrado e que por se tratar de Audiência de Conciliação, na qual seria impossível realizar qualquer tipo de composição, pois a parte ré sequer fora citado, se ateve à solicitação e realizou buscas de novos endereços da requerida para que essa fosse devidamente citada. Afirma que interpretou que não era o caso de comparecer à referida audiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conforme o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
4. No caso em apreço, é incontroverso, e admitido pela autora/recorrente, que a mesma foi intimada a comparecer à audiência de conciliação que estava marcada para o dia 25/11/2019. Assim, não obstante o caráter explicativo do despacho que designou a referida audiência, com termos claros acerca do dia e horário da mesma e telefone para eventuais dúvidas, a parte autora não compareceu à sessão, situação que atrai aplicação do art. 51 da Lei 9.099/95 e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Cabe ressaltar que a parte autora, ora recorrente, é advogada e atua em causa própria. Assim, é conhecedora do rito processual e não tem escusas para se furtar ao cumprimento das fases do processo. É certo que, em alguns casos, o patrocínio da causa por meio de advogado é facultativo nos Juizados Especiais, situação que permite considerar se o requerente é pessoa leiga em assuntos processuais. No entanto, não é o caso dos autos. A assistência por profissional habilitado afasta o argumento de inaptidão para acompanhamento dos atos processuais.
6. Ademais, embora o rito dos juizados especiais seja orientado pelos princípios da simplicidade, oralidade e celeridade, não compete às partes fazer deduções a respeito da formalidade processual, de modo que, se havia intimação para comparecimento à audiência de conciliação, era dever da parte assim proceder. Não se vislumbra, portanto, qualquer justificativa para a ausência da autora à audiência inaugural, sendo a extinção do processo a solução cabível.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.